Tribunal: TJDFT
Processo: 0740108-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740108-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. N. O. D. REPRESENTANTE LEGAL: YNARA CELIA LUANA DIAS AGRAVADO: TEREZINHA MANOEL DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAIRO NATHAN OLIVEIRA DIAS, representado por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0714181-46.2017.8.07.0018, que determinou a liberação de valores oriundos da arrematação de imóvel, destinando “metade do valor depositado em favor da credora e metade em favor da meeira” Eis a íntegra da decisão agravada (ID 248988493): “Foi juntado o extrato da conta vinculada a este feito (Id. 248944478). Além disso, a arrematante demonstrou a quitação dos débitos anteriores à arrematação (Id. 246386666). Quanto ao levantamento determinado pelo item "3" da decisão Id. 245964854 em relação à arrematante, verifico que a arrematação ocorreu em 10/08/2023 (vide auto Id. 183775865). Assim, os tributos vencidos até esta data devem ser abatidos do preço. A arrematante se refere ao documento Id. 242834317, no qual estão discriminados impostos dos exercícios de 2022 e 2023. Assiste razão, portanto, à arrematante. Do valor da arrematação do imóvel, necessário se abater os tributos pagos conforme planilha Id. 242834317. No que toca à meeira, cabe-lhe o levantamento de metade das quantias que forem depositadas nos autos, sendo será considerada quitada parcela de sua quota com a metade dos tributos vencidos. 1 _ Ante o exposto, delimito o débito pago pela arrematante como o somatório do valor de R$ 1.496,89 (Id. 242834317) mais as parcelas depositadas em juízo (Id. 248944478). 2 _ A arrematante deverá abater o valor Id. 242834317 da próxima parcela a ser depositada em juízo. 3 _ Libere-se metade do valor depositado em favor da credora e metade em favor da meeira. 4 _ Em seguida, suspenda-se o feito na forma do item "4" da decisão Id. 245964854.” O agravante afirma ser credor de verba alimentar no processo no 0701668-34.2021.8.07.0009, em trâmite perante a 2a Vara Cível de Samambaia, e que houve decisão deferindo a “penhora do crédito da parte executada Kleber José Ferreira, junto à 5a Vara de Fazenda Pública/DF no rosto dos autos de no 0714181-46.2017.8.07.0018, no montante de R$ 57.937,34”. Sustenta que a constrição não foi observada na decisão agravada, a qual autorizou levantamento de valores sem análise da preferência do crédito alimentar, o que lhe causaria prejuízo direto. Alega que formulou pedido de reconhecimento da preferência de seu crédito alimentar, o qual não foi analisado pelo Juízo de origem à época, sob o fundamento de que não havia valores disponíveis para levantamento, razão pela qual sustenta que a liberação posterior dos valores, sem prévia apreciação desse pleito, violou a prioridade legal conferida aos créditos de natureza alimentar. Pede a concessão de efeito suspensivo para sustar a liberação dos valores determinada pelo Juízo de origem até o julgamento definitivo do recurso, a fim de evitar o perecimento do direito alegado pelo agravante. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a preferência do crédito de natureza alimentar do agravante e assegurada a destinação dos valores penhorados em seu favor. É o relatório. Decido. De início, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, considerando tratar-se o agravante de menor impúbere, representado por sua genitora, e restar demonstrada, pelos documentos juntados aos autos, a sua condição de hipossuficiência econômica, que impede o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Preenchidos os demais pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise dos autos revela que, de fato, o Juízo de origem anotou a penhora no rosto dos autos, nos termos da decisão de ID 207221377 (origem). Não obstante, sobreveio a decisão agravada determinando a liberação imediata de valores, sem manifestação sobre a ordem de preferência dos créditos, embora já houvesse anotação de penhora alimentar regularmente comunicada ao juízo, conforme ofício expedido pela 2a Vara Cível de Samambaia (ID 76396918 - Pág. 4). Em análise sumária, própria da fase liminar, os elementos dos autos evidenciam a presença da probabilidade do direito, pois existe decisão judicial reconhecendo a penhora no rosto dos autos relativa a crédito de natureza alimentar, e a liberação de valores sem apreciação dessa preferência pode frustrar a satisfação do crédito protegido por prioridade legal. Também está caracterizado o perigo de dano. A imediata liberação das quantias depositadas pode resultar no esvaziamento do produto da arrematação, comprometendo a efetividade da constrição. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator